Tribunal: TJDFT
Processo: 0740475-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que impôs ao réu a pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de furto tipificado no artigo 155, § 1o, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se os antecedentes e a conduta social foram corretamente valorados na primeira fase da dosimetria; (ii) estabelecer se é possível a compensação integral entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão espontânea; e (iii) avaliar se o regime inicial pode ser fixado em modalidade mais branda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa dos antecedentes penais do réu deve ser mantida, diante da existência de diversas condenações transitadas em julgado, conforme registros criminais constantes da folha de antecedentes penais juntada aos autos.
4. A conduta social é desfavorável, em razão do expressivo histórico delitivo do recorrente, que possui múltiplas condenações definitivas, tendo praticado o crime enquanto cumpria pena em regime aberto.
5. A compensação integral, na segunda fase da dosimetria, entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é inviável, diante da preponderância da multirreincidência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, §§ 2o e 3o; 59; 61, I e 155.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 636/STJ e REsp 1.931.145/SP (Tema Repetitivo 585/STJ)